Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.076. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, firmou, por maioria de votos, a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide. (Tema 1.076).
3. Diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao Tema 1.076, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo e, outrossim, em cumprimento à decisão da Corte Especial, necessário se faz a alteração do v. acórdão embargado para fixar a verba honorária sucumbencial em consonância com os percentuais previstos na regra geral do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, em rejulgamento.